Tribunal: TJBA
Processo: 8009961-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009961-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA RITA PINTO DE ALMEIDA e outros (10)

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

AGRAVADO: Z BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009961-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante, ANDREA RITA PINTO DE ALMEIDA E OUTROS, e como Agravados agravadas Z BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E ZANAN EMPREENDIMENTOS S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.